Tribunal: TJDFT
Processo: 0740167-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740167-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAYSSA CAVALCANTE MATOS, EDUARDO DIAMANTINO DE SOUZA PACIENTE: IGOR SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAYSSA CAVALCANTE MATOS e outros, advogada inscrita na OAB/DF no 76.445, em favor de IGOR SANTOS DA SILVA, preso desde 12/9/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 180, do Código Penal e artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento (receptação e posse irregular de munição de uso restrito), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante para a garantia da ordem pública (fls. 78/81). Narram os impetrantes que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de munições de uso permitido e restrito, aparelhos celulares de origem duvidosa, balanças de precisão e um dispositivo de choque, na residência do paciente, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, além da alegada utilização de seu veículo para prática de furtos qualificados. A decisão considerou que tais elementos indicam envolvimento em atividades criminosas organizadas e risco de reiteração delitiva. Alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que a decisão coatora incorreu em excesso de linguagem ao presumir vínculo do paciente com organização criminosa e habitualidade delitiva sem respaldo probatório mínimo. Argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo laboral estável, é chefe de família com três filhos menores e enfrenta problemas de saúde, como diabetes e transtornos psiquiátricos, que demandam acompanhamento contínuo e uso de medicação controlada. Pontuam que a prisão preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência, além de afrontar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, ou subsidiariamente a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1138/2025 - 17a DP (fls. 32/40), Auto de Apresentação e Apreensão no 472/2025 (fl. 41), Comunicação de Ocorrência Policial no 5.835/2025-0 (fls. 61/65). O periculum libertatis também restou evidenciado pois, conforme bem asseverou o escrivão de polícia, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no endereço da QS 16 conjunto 03, casa 02 - Riacho Fundo 2, tendo como objetivo localizar elementos probatórios que corroborem com a investigação policial de furto mediante arrombamento em residência, foram apreendidos em poder do paciente, “munições de uso permitido calibre. 380 e restrito calibres .40 e 9mm, bem como diversos aparelhos celulares de origem duvidosa, além de duas balanças digitais de precisão de cor prata e um equipamento manual de choque (taser) em funcionamento; que, todos os objetos foram recolhidos e durante a verificação dos IMEIS dos aparelhos celulares, um dos aparelhos constou como produto de roubo OC:1881/2021-26aDP... ainda foi encontrado o veículo Fiat PALIO placa JIG 0823-DF, de propriedade de IGOR SANTOS SILVA, o qual foi utilizado para o cometimento do furto qualificado e transporte dos autores e dos objetos subtraídos da residência da vítima, contudo, não houve a necessidade da apreensão do veículo.” (fl. 32) Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, ponderou que: Diante do quadro fático apresentado, evidencia-se a necessidade da conversão do flagrante em prisão preventiva em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo custodiado, que foi encontrado na posse de diversas munições de uso permitido e restrito, além de múltiplos aparelhos celulares de origem duvidosa, incluindo um produto de roubo identificado, balanças de precisão e um equipamento de choque. Tais circunstâncias demonstram não apenas o envolvimento do autuado em atividades criminosas organizadas relacionadas ao tráfico e/ou receptação, mas também sua periculosidade e inclinação para a reiteração delitiva. O fato de que o acusado utilizava um veículo para a prática de furtos qualificados denota planejamento e habitualidade na empreitada criminosa, revelando que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública e à paz social, justificando assim a segregação cautelar como medida necessária para a garantia da segurança coletiva. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. (fls. 78/81 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade dos agentes. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente ser primário e possuir residência fixa e filhos menores, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2025 17:21:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora